Tribunal: STF
Processo: AI 188196
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL -
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS - ETAPAS - NOVO CONCURSO - PRIORIDADE DE
CONCURSADOS. A Constituição Federal assegura, durante o prazo
previsto no edital do concurso, prioridade na convocação dos
aprovados, isso em relação a novos concursados. Insubsistência de
ato da Administração Pública que, relegando a plano secundário a
situação jurídica de concursados aprovados na primeira etapa de
certo concurso, deixa de convocá-los à segunda e, em vigor o prazo
inserido no edital, imprime procedimento visando à realização de
novo certame. Harmonia de provimento judicial emanado do Superior
Tribunal de Justiça (mandado de segurança nº 3.137-6/DF, Redator
Ministro Vicente Cernicchiaro, Diários da Justiça de 11 de setembro
de 1995 e 27 de novembro de 1995) com a Lei Maior, mais precisamente
com alcance do preceito do inciso IV, do artigo 37.